Tribunal: TJMT
Processo: 1014639-86.2022.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014639-86.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMAZONAS JUCOSKI - ME - CNPJ: 06.168.986/0001-90 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO), GUILHERME RIBEIRO PIMENTEL - CPF: 032.547.521-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1014639-86.2022.8.11.0055

Embargos de Declaração n.°
1014639-86.2022.8.11.0055

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Amazonas Jucoski-Me.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1014639-86.2022.8.11.0055

Embargos de Declaração n.°
1014639-86.2022.8.11.0055

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Amazonas Jucoski-Me.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
Declaratória de nulidade de crédito tributário (TACIN) com pedido de tutela de urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença (Id.
223927276
)
:
julgou procedente a pretensão autoral, para declarar nulos os lançamentos dos créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa 2020741623, 2017220117, 2018761910, 2021444547, 2022578116 e 2021378924 (Ids. 103231043, 103231045, 103231046, 103231047, 103231048 e 103231049).

Recurso Cível Inominado (Id.
223927289
): defende que seja dada prevalência à modulação de efeitos adotada na ADI Estadual n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, com efeitos “
ex nunc
”, a partir do trânsito em julgado. Apresenta, ainda, dados representativos do impacto financeiro aos cofres estaduais e de eventual avalanche de ações de repetição de indébito no judiciário. Defende que não há necessidade do trânsito em julgado do acórdão, proferido na ADI, para que sejam adotados os efeitos “
ex nunc”
, bastando que tenha havido a publicação, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Acórdão
(Id. 231472678): conheceu do recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e negou-lhe provimento
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 231815685):

o embargante mencionou contradição/omissão no acórdão, requerendo o reconhecimento da higidez da cobrança objeto da lide, ou o sobrestamento do feito até o julgamento do tema n.o 1282 do STF.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1014639-86.2022.8.11.0055

Embargos de Declaração n.°
1014639-86.2022.8.11.0055

Embargante:
Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Amazonas Jucoski-Me.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O Acórdão está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Ademais, não há que se falar em sobrestamento do feito até o julgamento do tema n.o 1282 do STF, uma vez que tal tema analisa a constitucionalidade da TACIN no Estado do Rio Grande do Norte, como, aliás, já consignado expressamente no acórdão embargado.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024